Tribunal: STF
Processo: HC 72651
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-11-21
Data de publicação: 1995-11-21

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus".
          -  Nulidade que se alega ter ocorrido no inquérito policial
não  repercute na ação  penal, por ser  esse inquérito peça meramente
informativa.
          -  Não há necessidade de intimação do réu e de seu advogado
quanto à data marcada para inquirição de testemunha em outra comarca,
se  para eles  houve a  intimação da  expedição da  precatória. E, se
nulidade  fosse  existente,  seria   relativa,  estando  sanada  pela
ausência de argüição em tempo oportuno.
          - No concernente à alegação de insuficiência de provas para
a  condenação, não é o "habeas corpus", pelo seu rito sumário, o meio
processual  idôneo ao reexame da prova para verificar-se se ela é, ou
não, bastante para a condenação.
          "Habeas corpus" indeferido.